Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, as instituições financeiras não estão adstritas à limitação de juros compensatórios estipulada na Lei de Usura.
II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
III. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa de maneira acentuada do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
V. O fato de os juros contratados excederem a taxa média praticada pela própria instituição financeira não traduz ilegalidade nem abusividade, tendo em vista que operações dessa natureza levam em consideração aspectos particulares da relação contratual com o cliente tomador do empréstimo.
VI. Apelação provida.